Tribunal: STF
Processo: ARE 863563
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação de municípios. Ilegitimidade para representar os municípios. 4. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.